Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-44.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Em petição de ID. 32015059, HENRIQUE VALLADÃO LOPES DE ALMEIDA, requer reconsideração do despacho (ID. 31894217) Nada a prover. Reitero a inaplicabilidade ao pedido de sustentação oral à hipótese. Conforme anteriormente esclarecido, atendendo à recomendação da Administração do TJDFT, a Portaria Conjunta 2/2022 estabeleceu a priorização dos julgamentos por videoconferência. Acrescenta-se que o artigo 110, d, II do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça impossibilita a sustentação oral em Embargos de Declaração. Transcrevo: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (...) II - embargos de declaração; “ Mantenha-se em pauta com a sua regular ordenação para julgamento.